Tribunal: TJMT
Processo: 1026012-51.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026012-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), KRAUSPENHAR E HARTMANN COMERCIO E REPRESENTACAO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 11.507.766/0001-83 (AGRAVANTE), PRIMALESTE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 44.816.699/0001-38 (AGRAVADO), NATALIA RIOS RIBEIRO - CPF: 045.439.441-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ARRESTO ONLINE ANTES DA CITAÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE TÍTULO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A tutela pretendida pela Autora trata-se de arresto cautelar. Medida consistente na apreensão de bens indeterminados do patrimônio do devedor para assegurar a eficácia da tutela jurisdicional definitiva pleiteada na ação.

Embora não seja necessário aguardar o efetivo esvaziamento do patrimônio do devedor para imposição da medida, deve se demonstrar minimamente que a tramitação normal do procedimento, com a devida instauração do contraditório material, importará em prejuízo ao direito tutelado na ação.

Com efeito, não se constata, de plano, evidência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, senão por presunção subjetiva do postulante.

A agravante ajuizou Ação Monitória em que não se constata, de plano, crédito líquido palpável, questão que pode demandar até mesmo necessidade probatória noutra seara. A intervenção precedente por uma hipótese de dívida impondo medida invasiva, não convencional, desviando dos parâmetros delineados pela lei, haveria de se apoiar em fundamento extraordinário concreto.

No contexto, não há extraordinariedade suficiente, percebendo-se apenas a intensidade de um temor de um suposto credor receoso de não receber o crédito que afirma de direito, visto que não decorre, a princípio e em tese, imediata perspectiva sequer de liquidez objetiva do crédito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por KRAUSPENHAR E HARTMANN COMERCIO E REPRESENTACAO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Monitória c/c Tutela Antecipada de Arresto n. 103175448.2023.8.11.0003, movida em desfavor de PRIMALESTE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência cautelar em caráter antecedente, a fim de que seja determinado o arresto de bens que deverão garantir futura execução.

Em suas razões, alega a parte agravante que a Agravada deixou de cumprir com a sua obrigação, tanto perante a Agravante quanto em relação a demais credores. De modo que isso, por si só, já demonstra o perigo de dano na demora do provimento judicial final.

O perigo da demora respalda-se no receio de que a demora da decisão judicial cause algum dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado, bem como ao resultado útil do processo, que, no presente caso, busca o adimplemento das obrigações devidas pela Agravada.

E, a probabilidade do direito reside pelos títulos de créditos apresentados juntamente com a exordial. A Agravada é devedora de valores significativos, para inúmeros credores, inclusive a Agravante. A probabilidade do direito decorre da prova literal da dívida com base em prova escrita, quais sejam, as notas fiscais e o comprovante de entrega.

Defende que não há perigo na reversibilidade da tutela pleiteada, que poderá ser revogada a qualquer momento, tendo em vista que se trata de um arresto, e não de penhora em si. Por outro lado, caso não seja concedida, prejudicará demasiadamente o resultado útil do processo.

Assim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para reformar a decisão agravada, e conceder a medida liminar inaudita altera parte, a fim de arrestar os valores ativos na conta da Agravada, para resguardar a efetivação da ação monitória.

No mérito, pugna seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão nos termos da tutela recursal deferida.

Sem contraminuta da parte agravada, vez que ainda não citada na origem (ID 202576658).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO MONITÓRIA C/C TUTELA ANTECIPADA DE ARRESTO proposta por KRAUSPENHAR E HARTMANN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA (CENTRO OESTE) em face de PRIMALESTE MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA, alegando que vendeu a Requerida diversos produtos, gerando quatro notas fiscais que não foram pagas, apesar de diversas tentativas de acordo amigável, gerando o valor do débito de R$ 37.235,91 (trinta e sete mil duzentos e trinta e cinco reais e noventa e um centavos), mediante a aplicação da taxa de juros de 1% (um por cento) e do INPC a partir do vencimento.

Assim, requereu, em sede de liminar, que seja concedida a tutela antecipada de arresto, determinando a busca de valores na conta da Requerida via Sisbajud.

Ao manifestar sobre o pedido, o Juiz a quo indeferiu o pleito por entender que o direito de se obter a medida de arresto não nasce para o credor de sua simples posição de titular de uma obrigação de dinheiro, não sendo possível se afirmar a insolvência da executada pura e simplesmente com base em ilações, mesmo porque, até o presente momento, sequer houvera a devida angularização processual.

Irresignada, a parte Autora interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Da análise dos elementos trazidos à colação, tenho que não se mostra possível o acolhimento da pretensão da Agravante.

Observa-se que a tutela pretendida pela Autora trata-se de arresto cautelar. Medida consistente na apreensão de bens indeterminados do patrimônio do devedor para assegurar a eficácia da tutela jurisdicional definitiva pleiteada na ação.

Cumpre destacar que pretende arresto cautelar, modalidade de tutela diferente do arresto executivo. Neste há possibilidade de constrição, mesmo sem esgotar as tentativas de citação do devedor, bastando que o Oficial de Justiça não localize o devedor para citá-lo, mas encontre bens penhoráveis, realizando assim o arresto para garantir a execução. O único requisito é que o devedor não seja encontrado. Já na modalidade cautelar é imprescindível a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Este é o entendimento esposado pela Relatora do REsp 1822034, ministra Nancy Andrighi, ao explicar que, diferentemente do arresto cautelar previsto no artigo 301 do CPC - que exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano -, o único requisito para o arresto executivo é que o devedor não seja encontrado.

Embora não seja necessário aguardar o efetivo esvaziamento do patrimônio do devedor para imposição da medida, deve se demonstrar minimamente que a tramitação normal do procedimento, com a devida instauração do contraditório material, importará em prejuízo ao direito tutelado na ação.

Com efeito, não se constata, de plano, evidência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, senão por presunção subjetiva do postulante.

Embora considere relevante a necessidade de o juízo promover a possibilidade da extinção da obrigação, no caso, há uma pretensão ousada não abrigada expressamente pela lei e, não sendo o juízo legislador, não pode ultrapassar a vontade da lei.

Conforme já salientado, a agravante ajuizou Ação Monitória em que não se constata, de plano, crédito líquido palpável.

A questão pode demandar até mesmo necessidade probatória noutra seara. A intervenção precedente por uma hipótese de dívida impondo medida invasiva, não convencional, desviando dos parâmetros delineados pela lei, haveria de se apoiar em fundamento extraordinário concreto.

No contexto, não há extraordinariedade suficiente, percebendo-se apenas a intensidade de um temor de um suposto credor receoso de não receber o crédito que afirma de direito, visto que não decorre, a princípio e em tese, imediata perspectiva sequer de liquidez objetiva do crédito.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO - IMPOSSIBILIDADE DE ARRESTO - TUTELA DE URGÊNCIA -REQUISITOS AUSENTES. - O art. 300 do CPC dispõe acerca dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, na modalidade cautelar ( CPC, art. 301) ou antecipada, que consistem na probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Não demonstrados os requisitos exigidos, o pedido de concessão da tutela provisória não deve ser acolhido - Em Ação Monitória, em que ainda é necessário reconhecer o crédito por sentença, constitui medida gravosa o arresto de bens do réu que ainda não foi sequer citado.” (TJ-MG - AI: 07433878420238130000, Relator: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 13/06/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - Decisão que indeferiu pedido de concessão de tutela cautelar de arresto de bens dos requeridos, ora agravados – Ausência dos requisitos previstos no artigo 300, do novo CPC – Inexistência de elementos que possibilitem a medida excepcional – Prudente que se aguarde a citação da parte contrária, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Decisão mantida – Recurso improvido.” (TJ-SP - AI: 20420050320238260000 Campinas, Relator: Plinio Novaes de Andrade Júnior, Data de Julgamento: 29/06/2023, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2023)

Tratando-se de Ação Monitória, que aduz elementos fáticos, devem merecer cuidadosa atenção do juízo condutor, mormente quando se pretende ato "inaudita altera pars", em situação excepcional.

Nesse quadro, no mínimo, há que se preservar o contraditório constitucional com a devida consideração diante do fato concreto.

Com efeito, uma medida neste contexto pode se constituir teratológica quando, ao visar socorro para tutelar um bem menor cause um estrago muito maior ao quebrar inadvertidamente o fluxo de caixa de uma empresa que, até então, não estaria se desfazendo do patrimônio. E a pretensão recai sobre ativos líquidos, nem mesmo sobre patrimônio.

Sob essa perspectiva, pretendendo-se garantia por ativos líquidos para uma pretensão de crédito ainda sob análise e sem demonstração de liquidez imediata, o ato não de mostra razoável, no momento.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024